Tribunal: TJSP
Processo: 1001924-37.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Gratuidade Processual – Decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita – Não comprovação de hipossuficiência – Presunção "juris tantum" – Gratuidade processual concedida – Art. 99, §§ 3o e 4o do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001924-37.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes
VALDEMIR DONIZETE PIRES e JOSE ANTONIO DE CAMARGO BRAGA (E
OUTROS(AS)), são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencida a relatora, que declara. Acórdão com o 2o juiz.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARREY UINT, vencedor, PAOLA LORENA, vencida, ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), CAMARGO PEREIRA E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARREY UINT
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1001924-37.2019.8.26.0269
APELANTES: VALDEMIR DONIZETE PIRES E JOSE ANTONIO DE CAMARGO
BRAGA
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV E ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: ITAPETININGA
VOTO No 39303
APELAÇÃO CÍVEL – Gratuidade Processual – Decisão que
indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita – Não
comprovação de hipossuficiência – Presunção “juris tantum” –
Gratuidade processual concedida – Art. 99, §§ 3o e 4o do CPC –
Recurso provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valdimir
Donizeti Pires e José Antonio de Camargo Braga contra a r. sentença de f. 115,
proferida em ação condenatória de rito comum ajuizada em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo e da São Paulo Previdência SPPREV, pela qual foi extinto o
processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 102, parágrafo único e 485,
inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.
Alegam os Apelantes em síntese, que os documentos
necessários para a análise do pedido de justiça gratuita foram juntados e que não foi
fixado prazo, na r. sentença, para recolhimento de eventual preparo, se o caso.
Contrarrazões às fls. 131/132.
É o relatório.
A ideia de acesso à Justiça comporta dois objetivos ao
sistema jurídico: que seja um sistema acessível a todos e que determine que os
resultados sejam justos às partes. Assim, verifica-se que a forma encontrada para igualar
os agentes envolvidos no processo, foi lhes garantir o acesso ao Judiciário.
No entanto, o que se verifica é que ao Poder Público foi
garantido tal acesso independentemente de qualquer ônus, uma vez que o mesmo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispensado do recolhimento das custas, enquanto os particulares são obrigados a pagá-
las e, quando não o podem, estão sujeitos a prestar declarações de hipossuficiência sob
as penas da lei, ou ainda, comprovar sua carência financeira.
Assim, são submetidos a declarar ou provar algo que o Poder
Público, para o mesmo fato ou ato, é dispensado em razão de privilégios que lhe são
concedidos, por exemplo, o art. 6o, da lei de custas do Estado de São Paulo no
11.608/03: “A União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e fundações,
assim como o Ministério Público estão isentos da taxa judiciária” e, também, do art.
511, §1o, do CPC, dentre outros tantos que poderiam ser citados.
Ora, tais exemplos, só trazem à tona o patente desequilíbrio
entre a pessoa do particular e a Fazenda Pública, provocado por uma reiterada
interpretação normativa, que deixa de lado os desideratos democráticos insculpidos em
nossa Carta Magna, desconsiderando os princípios maiores de respeito à dignidade
humana e em detrimento aos cidadãos para beneficiar o Poder Estatal.
Nesse sentido, a ausência de uma interpretação sistemática,
alinhada aos mais nobres princípios constitucionais, como a isonomia, por exemplo, faz
com que atos processuais referentes a demandas indubitavelmente necessárias deixem
de ser convalidados, por dependerem do pagamento de despesas processuais.
Indo além, esse panorama impede que se atinja uma ordem
jurídica justa, estreitamente ligada com o devido processo legal, segundo ensinamento
de Paulo Henriques dos Santos Lucon (“Garantias Constitucionais do Processo Civil”,
1999, p. 98):
"A igualdade interage com o devido processo legal, pois o
exercício do poder estatal só se legitima através de resultados
justos e conformes com o ordenamento jurídico, por meio da plena
observância da ordem estabelecida, com as oportunidades e
garantias que assegurem o respeito ao tratamento paritário das
partes. Tal é o direito ao processo justo, ou seja, o direito á
efetividade das normas e garantias que as leis do processo e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito material oferecem.
A real consecução do acesso à justiça e do direito ao processo
exige o respeito às normas processuais portadoras de garantias
de tratamento isonômico dos sujeitos parciais do processo. Ao
estabelecer a ordem de atos a serem praticados lógica e
cronologicamente, com a observância de todos os requisitos
inerentes a cada um deles e a exigência da realização de todos, a
lei pretende atingir um resultado de modo a tutelar quem tem
razão. Isso significa atingir a ordem jurídica justa, que tem
estreita relação com o devido processo legal, pois igualmente
pode ser vista como meio e fim; se de um lado é a própria
abertura de caminhos para a obtenção de uma solução justa, de
outro constitui a própria solução justa que se espera justa
porque conforme com os padrões éticos e sociais eleitos pela
nação. Daí porque o devido processo legal é uma cláusula de
abertura do sistema na busca por resultados formal e
substancialmente justos. Tal é a amplitude que se espera dessa
garantia de meio e de resultado, que desenha o perfil democrático
do processo brasileiro na obtenção da justiça substancial. (...) A
garantia constitucional do devido processo legal exige que se dê
às partes a tutela jurisdicional adequada. Além disso, aos sujeitos
do processo devem ser conferidas amplas e iguais oportunidades
para alegar e provar fatos inerentes à consecução daquela
tutela.”
Vale ressaltar, também, o ensinamento de Alexandre Freitas
Câmara a esse respeito (“Lições de direito processual civil.” Vol. I. 9. ed. Rio de
Janeiro: Lúmen Juris, 2003, p. 40):
“A isonomia (ou igualdade) está intimamente ligada à idéia de
processo justo isto é, de devido processo legal , eis que este
exige necessariamente um tratamento equilibrado entre os seus
sujeitos. Por essa razão, aliás, dispõe o artigo 125, I, do CPC, que
é dever do juiz assegurar às partes um tratamento isonômico. Não
se pode ver, porém, neste princípio da igualdade uma garantia
meramente formal. A falsa idéia de que todos são iguais e, por
isso, merecem o mesmo tratamento é contrária à adequada
aplicação do princípio da isonomia. As diversidades existentes
entre todas as pessoas devem ser respeitadas para que a garantia
da igualdade, mais do que meramente formal, seja uma garantia
substancial. Assim é que, mais do que nunca, deve-se obedecer
aqui à regra que determina tratamento igual às pessoas iguais, e
tratamento desigual às pessoas desiguais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o assunto, merece ainda destaque o ensinamento de
Cassio Scarpinella Bueno e Carlos Ari Sundfeld (“Direito Processual Público: a
Fazenda Pública em Juízo”, São Paulo, Malheiros, 2000, p. 84):
“[...] o desequilíbrio entre a Fazenda e o Particular, em juízo, é
profundo, absurdo e injustificável, onerando demais o cidadão, na
medida em que este não logra suportar o ônus dessas
prerrogativas, ou pelo menos, de algumas delas.”
Com efeito, deve-se assegurar a justiça gratuita aos
declarados hipossuficientes para um adequado alcance do aparelhamento judiciário
através da gratuidade das despesas materiais.
Mas não é só, a única exigência legal (Art. 99, § 3o, CPC)
para a concessão do benefício é a mera declaração da impossibilidade de arcar com as
despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, “verbis”:
“Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso. [...]
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. [...]”
In
casu,
os
Apelantes
apresentaram
declaração
de
hipossuficiência às fls. 25/26, bem como cópias de demonstrativo de pagamento (fls.
31/37).
Não se exige o estado de pobreza para a obtenção do
benefício já que o Código de Processo Civil não o menciona como condição para a
obtenção da assistência judiciária gratuita, mas a insuficiência de recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, o mero pedido e a simples declaração de
insuficiência basta, pois, para a concessão do benefício, ainda mais quando não
impugnada pela parte contrária, a quem incumbe a prova capaz de desconstituir a
presunção de veracidade.
Assim, vê-se, com clareza, pela simples leitura do texto legal,
que a intenção do legislador foi a de possibilitar o amplo acesso à Justiça, pela
credibilidade na palavra do cidadão, criando, contudo, mecanismos de controle e
punição para o caso de descumprimento de seus preceitos.
Diverso não é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, a saber: “Para que a parte obtenha o benefício da assistência judiciária,
basta a simples afirmação de sua pobreza, até prova em contrário” (RSTJ 7/414).
Registre-se, ainda, que o espírito da lei em comento, deve ser
entendido não como situação definitiva, mas, sempre, situação momentânea, de maneira
que não é nenhum absurdo se encontrar pessoas em boa situação econômica e péssima
situação financeira. O mesmo se diga quanto à pessoa ter rendimentos ou salário acima
do miserável mínimo, fato que não significa, necessariamente, capacidade financeira.
Aliás, o fato isolado dos litigantes possuírem renda e/ou
imóvel próprio, genericamente considerado, não presume pujança econômica. Pensar
assim seria tão irrazoável e prematuro quanto o argumento de que a simples contratação
de honorários de advogado impede a concessão do benefício. Afinal, os honorários
contratuais somente tornar-se-ão exigíveis caso seja obtido êxito na demanda, isto é, tais
verbas são contratadas “ad exitum”.
Por tudo, de rigor a concessão do benefício requerido, a fim
de proporcionar a paridade processual necessária para o escorreito deslinde do feito.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso dos
Apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARREY UINT
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001924-37.2019.8.26.0269
Apelantes: Valdimir Donizete Pires e José Antonio de Camargo Braga
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e São Paulo
Previdência - SPPREV
Comarca: Itapetininga
Voto no 2139

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Valdimir
Donizeti Pires e José Antonio de Camargo Braga contra a r. sentença de
fl. 115, proferida em ação condenatória de rito comum ajuizada em
face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e da São Paulo
Previdência - SPPREV, pela qual foi extinto o processo sem resolução do
mérito, nos termos dos artigos 102, parágrafo único e 485, inciso IV,
ambos do Código de Processo Civil.

Em razões de apelação, sustentam os apelantes, em
síntese, que os documentos necessários para a análise do pedido de
justiça gratuita foram juntados e que não foi fixado prazo, na r.
sentença, para recolhimento de eventual preparo, se o caso.

Contrarrazões às fls. 131/132.

É o relatório.

Em que pese o entendimento da Douta Maioria, com a
devida venia, ouso divergir, nos termos que seguem:

De acordo com o art. 98, caput, do novo diploma
processual, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei (grifei).

Nos termos do artigo 99, §3o, do CPC/2015, presume-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural.

Resguarda-se ao magistrado, contudo, a possibilidade de
indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita, se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos (art. 99, § 2o, do CPC/2015).

No caso em apreço, conforme se depreende do
despacho de fl. 110, foi fixado o prazo de 15 dias para que os autores
apresentassem, sob pena de indeferimento do benefício, cópia da
última declaração do imposto de renda. O mesmo prazo foi fixado para
o recolhimento das custas judiciais e despesas.

Os autores, contudo, limitaram-se a indicar as folhas
25/26, que correspondem a declaração de pobreza e as folhas 31/37,
que correspondem a holerites, folhas essas que, segundo seu
entendimento, abrangeriam todos os documentos devidos. Em nenhum
momento houve a juntada das declarações de imposto de renda,
conforme expressa determinação por parte do MM. Juízo singular.

Nessa linha, descumprida a decisão judicial proferida em
atenção ao princípio da não surpresa, o feito foi extinto sem resolução
de mérito, solução que, no meu entendimento, se impunha à situação.

Pelo exposto, negava provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ EDMUNDO MARREY UINT
FC984DD
8
9
Declarações de
Votos
PAOLA CHRISTINA CALABRO LORENA DE
OLIVEIRA
FD9A862
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001924-37.2019.8.26.0269 e o código de confirmação da tabela acima.